Tribunal: STF
Processo: RE 82998
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
ANULADA A PARTILHA EM VIRTUDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
CUMULADA COM A DE PETIÇÃO DE HERANÇA, EM SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO, NÃO SE PODE REABRIR, NO INVENTARIO, EM EXECUÇÃO, A
DISCUSSÃO SOBRE O ACERTO DO JULGADO EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE PARTILHA FEITA POR PROCURADOR
COM PODERES BASTANTES, SOMENTE PODE SER POSTULADA EM AÇÃO PROPRIA,
COM A DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS JUSTIFICADORES DA PRETENDIDA NULIDADE.
RE NÃO CONHECIDO.